Tribunal: TJES
Processo: 5005771-47.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
eu t

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005771-47.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

APELADO: JOAO DOS REIS COELHO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PARCIAL ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no âmbito de apelação cível nº 5005771-47.2021.8.08.0030, com o objetivo de sanar supostas omissões no julgamento anterior. O embargante alega: (i) ausência de pronunciamento sobre os impactos da nulidade da sentença proferida nos autos da ação nº 0006999-50.2018.8.08.0030; e (ii) omissão quanto à aplicação exclusiva da Taxa SELIC para a atualização monetária da condenação, afastando a cumulação com outros índices.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da sentença proferida na ação nº 0006999-50.2018.8.08.0030 impacta o julgamento da presente demanda; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado deve ser modificado para esclarecer que a atualização monetária da condenação deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da nulidade da sentença nos autos da ação nº 0006999-50.2018.8.08.0030 não gera prejuízo à presente demanda, uma vez que os pedidos idênticos formulados na referida ação estão sujeitos à coisa julgada material que será gerada pela condenação proferida no presente processo.

4. A incidência da Taxa SELIC como índice exclusivo para atualização do montante condenatório decorre de entendimento consolidado pelo STJ, pois, em casos de responsabilidade extracontratual, a Taxa SELIC já engloba juros moratórios e correção monetária, evitando a cumulação e configurando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que o montante condenatório será atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, desde o evento danoso até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com outros índices.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de sentença proferida em ação distinta e pendente de julgamento não impede o regular processamento da presente demanda, uma vez que os pedidos coincidentes estarão sujeitos à coisa julgada material.

2. Nos casos de responsabilidade extracontratual, a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, englobando juros moratórios e correção monetária, vedada a sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 502; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; TJ/ES, Apelação Cível nº 0002463-25.2020.8.08.0030, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2024.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005771-47.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADO: JOÃO DOS REIS COELHO E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
propostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, no contexto do recurso de apelação nº 5005771-47.2021.8.08.0030, julgado pela
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
. Os embargos têm por objeto sanar supostas omissões identificadas no v. acórdão de apelação de ID 8467881.

A embargante sustenta que a sentença proferida na ação nº 0006999-50.2018.8.08.0030 estaria pendente de análise pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em razão de recurso de apelação que discute, entre outros pontos, a nulidade daquela decisão. Afirma que, caso essa nulidade seja reconhecida, será necessário novo julgamento, o que inclui o pedido de danos materiais, o que, segundo a embargante, justificaria a extinção ou suspensão da presente ação.

Pois bem. De início, convém destacar que, de fato, após julgamento do Apelo e Embargos de Declaração nos autos da ação nº 0006999-50.2018.8.08.0030, foi mantido o acórdão que anulou a sentença proferida pelo juízo absolutamente incompetente. Entretanto, foi interposto Recurso Especial, estando pendente a análise acerca da admissibilidade.

Todavia, concluo ser desnecessária qualquer modificação no julgado ora embargado.

Com efeito, o instituto da coisa julgada material, consagrado no artigo 502 do Código de Processo Civil, assegura que a decisão judicial definitiva proferida na demanda se tornará imutável e indiscutível no que tange à mesma relação jurídica entre as partes, impedindo o julgamento de pedidos idênticos em outras ações.

Portanto, não há risco de prejuízo ao regular andamento da presente demanda, tampouco à ordem processual, a eventual manutenção do acolhimento da nulidade na ação nº 0006999-50.2018.8.08.0030, haja vista que o pedido de danos materiais que também nela foi apresentado deixará de ser analisado, eis que abarcado pela coisa julgada a ser gerada pela presente condenação.

Acerca da alegação de que o v. acórdão deixou de se pronunciar sobre a incidência da Taxa SELIC para a atualização monetária da condenação, deve ser acolhida a alegação do Embargante.

Na hipótese, estamos diante de responsabilidade de natureza extracontratual, uma vez que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio.

Assim,
“[...] Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, incidindo exclusivamente a taxa Selic;
(Apelação Cível nº 0002463-25.2020.8.08.0030, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/12/2024.)

Assim, a omissão apontada nos embargos de declaração merece ser acolhida, com a finalidade de aclarar que o montante condenatório será atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, desde o evento danoso até o efetivo pagamento, em conformidade com a legislação vigente e o entendimento consolidado pelo C. STJ.

Diante do exposto, acolho parcialmente os aclaratórios para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, sanar a contradição apontada, determinando que sobre a quantia devida incida juros de mora pela Taxa Selic desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra o acórdão (ID n. 8467881) que, à unanimidade, conheceu e d
eu
provimento ao
a
pelo da Vale S/A,
bem como
negou provimento ao recurso da Samarco Mineração S/A, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a
ora embargante
ao pagamento em R$ 224.601,00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais) a título de dano material, os quais serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002
c/c
o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Nas razões apresentadas no ID n. 8726980, a
embargante alega omissão quanto:

(i)

à possibilidade de anulação da sentença proferida na ação nº 0006999-50.2018.8.08.0030,
que aguarda julgamento da apelação n
a c. 1ª Câmara Cível deste e. TJES
e
que podem influenciar no desfecho da presente demanda;
(ii)
a
aplicação da Taxa SELIC para fins de atualização monetária da condenação.

Sem c
ontrarrazões
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a analisar suas razões.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na origem, foi ajuizada ação de indenização por danos materiais pelos embargados contra a SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e a VALE S.A., objetivando a indenização por danos materiais em virtude da destruição de sua residência, ocasionada pelo alagamento da nova barragem construída pela Samarco para impedir que os rejeitos de minério que atingiram o Rio Doce contaminassem a Lagoa Juparanã.

A referida barragem fora construída por força de decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública n° 00170145-06.2015.8.08.0030, proposta pelo Município de Linhares em face da Samarco, com vistas à proteção de lagoas, afluentes e áreas sensíveis localizadas geograficamente na municipalidade.

A
r.
sentença de primeiro grau
(ID n. 7144882)
julgou procedente o pedido, condenando a SAMARCO ao pagamento de R$ 224.601,00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais) a título de dano material, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (
S
úmula 54/STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
.

No recurso de apelação,
a
ora embargante
requereu
,
em síntese:
(i) preliminarmente, a nulidade da sentença, com a subsequente extinção ou, no mínimo, suspensão do presente feito até ulterior decisão quanto à nulidade da sentença prolatada na ação indenizatória nº 0006999-50.2018.8.08.0030; (ii) a necessidade de reforma integral da r. sentença face à ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e à insuficiência do orçamento apresentado unilateralmente pelos apelados para a configuração dos danos materiais; (iii) que: a) o montante da condenação de danos materiais seja reduzido ao exato valor apurado em perícia judicial realizada no imóvel dos apelados nos autos do Eixo 4, fato novo apresentado nesse recurso; b) seja deferida a denunciação da lide e responsabilizado o Município de Linhares pelos danos suscitados pelos apelados; e c) sejam realizados os ajustes pertinentes nos parâmetros de incidência dos juros de mora e correção monetária na condenação imposta.

A egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, d
eu
provimento ao apelo da Vale S/A para julgar improcedente o pedido inicial em relação à recorrente
e negou provimento
ao recurso da Samarco Mineração S/A, mantendo a condenação pelos danos materiais ocorridos no valor de R$ 224.601,00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais).

1
-
Da alegada omissão em relação à
possibilidade de anulação da sentença proferida na ação nº 0006999-50.2018.8.08.0030.

No que tange à primeira alegação de omissão, verifico que a questão já foi devidamente analisada e afastada no acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao afirmar que
foi proferida
sentença de inépcia
do pedido de dano material
na ação nº 0006999-50.2018.8.08.0030 e que os recursos de apelação pendentes
naquela ação
referem-se exclusivamente aos danos morais, não havendo que se falar em litispendência ou suspensão do presente feito,
como se vê:

[...] A apelante Samarco Mineração S.A. alega a existência de litispendência, requerendo o seu reconhecimento, ou, no mínimo, a suspensão do presente feito até ulterior decisão nos autos da apelação nº 0006999-50.2018.8.08.0030.

Observa-se que,
naqueles autos, em que pese ter sido requerido, na origem, danos materiais e morais em razão dos danos ocorridos no mesmo imóvel objeto dos presentes autos, o douto magistrado de primeiro grau julgou extinto o pedido de danos materiais sem pronunciamento de mérito (inépcia do pedido).

Rememora-se que
a presente ação
de nº 5005771-47.2021.8.08.0030
foi distribuída
em 11/10/2021

requerendo-se, tão somente, a indenização pelos danos materiais sofridos.

Assim, ainda que se anule
a sentença
proferida nos autos
nº 0006999-50.2018.8.08.0030
em trâmite na egrégia 1ª Câmara
Cível deste e. TJES
,
devolverá à origem, tão somente, a análise do pedido de dano moral,
inexist
indo, portanto,
a
litispendência
entre
as ações.

Por oportuno, registro que
a presente ação de nº 5005771-47.2021.8.08.0030 foi
distribuída em 11/10/2021
e
encaminhada à Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES
pelo
setor de
distribuição. Ao receber a ação
no dia 13/10/2021,

o MM. Juiz, responsável pela Vara, de imediato, declinou da
competência para processar o feito, remetendo a uma das Varas Cíveis desta comarca
, como se vê do ID n. 7144610.
Assim, observa-se que
toda a tramitação do presente processo se deu na 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES
,
juízo competente para o julgamento da presente ação de indenização por danos materiais.

Percebe-se, portanto, que
e
mbora apontada a existência do vício de
omissão
no acórdão embargado, ao examinar o aresto recorrido
vê
-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

2
.
Da alegada omissão em relação
a
aplicação da Taxa SELIC para fins de atualização monetária da condenação.

Quanto à segunda alegação de omissão, sobre a aplicação da Taxa SELIC,
observo que
no pedido “iii.c” d
as razões de
apelo
constantes
na p
ágina
23 do
ID n. 7144898,
a Samarco requereu
“sejam realizados os ajustes pertinentes nos parâmetros de incidência dos juros de mora e correção monetária na condenação imposta: (i) reconhecido que o evento danoso objeto da lide data de 01.02.2018; (ii) determinado que a correção monetária incida a partir 24.02.2021, data do orçamento apresentado pelos APELADOS; e (iii) reconhecido que a verba imposta deve ser acrescida da variação SELIC”,

ponto este
que,
de fato,
não fora analisado.

No caso em apreço, diante da constatação d
a responsabilidade civil extracontratual,
o
acórdão
embargad
o manteve a sentença em relação
a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil
c/c
o art. 161, § 1º do CTN,
a partir do evento danoso e
a
correção monetária a partir do efetivo prejuízo,
em consonância com as Súmulas nº
43
e nº
54, do STJ.
No entanto, deixou de constar a
data do evento danoso
e a data do efetivo prejuízo.

Com relação à data do evento danoso, não há dúvidas nos autos de que corresponde à data em que o imóvel de propriedade dos
embargados
foi atingido pela cheia da Lagoa Juparanã, conforme os documentos anexados aos autos, ou seja,
01/02/2018.

N
o presente caso, a data do efetivo prejuízo coincide com
a data do evento danoso
, uma vez que, após o alagamento, o imóvel dos embargados foi condenado pela defesa civil,
necessitando ser reconstruído.

É cediço que
as discussões acerca d
a taxa
referencial
aplicável aos juros de mora e a correção monetária
não estão pacificadas
no âmbito dos Tribunais pátrios e, inclusive,
d
o colendo Superior Tribunal de Justiça.

Tal circunstância foi ponderada pelo eminente Min. Luís Felipe Salomão ao relatar o REsp. n.º 1.795.982, no bojo do qual a Corte Especial do STJ formou maioria, em 06/03/2024, para definir que a taxa de juros a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC,
porém
considero
u
que:
“
para as dívidas civis, o melhor critério é mesmo a utilização do índice oficial de correção monetária – que, em regra, consta da tabela do próprio tribunal local – somado à taxa de juros de 1% ao mês (ou 12% ao ano), na forma simples, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional
”.

Todavia, embora tenha sido proclamado o resultado parcial de julgamento, por maioria, houve pedido de vista pelo eminente Min. Mauro Campbell Marques, estando, ainda, indefinida a posição da Corte Superior do STJ.

Em paralelo a esta realidade, sobreveio a Lei n.º 14.905/2024, que promoveu alterações no Código Civil, no que atine aos juros e correção monetária, elegendo o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros de mora, quando não houver previsão contratual em sentido diverso, nos seguintes moldes:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) [...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),

deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Entretanto, por ocasião da elaboração deste voto de relatoria, a referida Lei ainda se encontra em período de
vacatio legis
, com vigência a partir de 29 de agosto de 2024.

Diante de todos esses elementos,
entendo que

devem ser mantidos
os índices
definidos na r. sentença
por
trata-se de relaç
ão
jurídica extracontratual, submetida a entendimentos sumulados (e, portanto, vinculantes), justificando-se a di
stinção
de critérios
ante a inexistência de
previsão legal vigente taxativa ou posicionamento jurisprudencial vinculante sobre a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice
atualização monetária e
juros de mora previstos no
s
art
s
.
389 e
406,
ambos
do Código Civil.

Assim,
entendo que os embargo
s
devem ser parcialmente
acolhidos,
tão somente
para
estabelecer

a data de fluência dos consectários legais e
consignar
a taxa aplicável,
sana
ndo
a omissão.

Portanto, onde se lê:
“NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Samarco Mineração S/A,
mantendo a condenação pelos danos materiais ocorridos no valor de R$ 224.601,00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais).”
leia-se “
NEGO PROVIMENTO

ao recurso da Samarco Mineração S/A,
mantendo a condenação pelos danos materiais ocorridos no valor de R$ 224.601,00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais)
, os quais serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002
c/c
o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso -
01/02/2018
(súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo –
01/02/2018
(Súmula 43 do STJ),
pelo
índice oficial de correção monetária

da CGJES”.

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e
DOU
-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para suprir o vício apontado
no acórdão
recorrido
,
para que dele conste o seguinte comando judicial:
NEGO PROVIMENTO

ao recurso da Samarco Mineração S/A,
mantendo a condenação pelos danos materiais ocorridos no valor de R$ 224.601,00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais)
, os quais serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002
c/c
o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso -
01/02/2018
(súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo –
01/02/2018
(Súmula 43 do STJ),
pelo
índice oficial de correção monetária

da CGJES.

É como voto.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões